Tribunal: TJMT
Processo: 1031750-49.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031750-49.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Liminar, Impedimento / Detenção / Prisão, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), LEONE CARLOS DOS SANTOS DO NASCIMENTO - CPF: 070.224.571-23 (EMBARGADO), G. A. D. N. - CPF: 124.930.511-06 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

direito constitucional e administrativo. Embargos de declaração. Agravo de instrumento. Fornecimento de fórmula alimentar. Responsabilidade solidária dos entes federados. Tema 793 do
stf
. Alegação de omissão quanto ao direcionamento da obrigação ao município. Inexistência de vício. Questão expressamente enfrentada no acórdão embargado.

Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ente estatal, mantendo a decisão de primeiro grau que deferiu tutela de urgência para fornecimento da fórmula alimentar
Aptamil

Pepti
a lactente diagnosticado com alergia à proteína do leite de vaca (APLV), em regime de responsabilidade solidária entre Estado e Município.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em verificar se o acórdão embargado é omisso por não ter direcionado a obrigação de fornecimento da fórmula alimentar primariamente ao Município, conforme regras administrativas de competência do SUS previstas nos
arts
. 17 e 18 da Lei nº 8.080/1990 e Tema 793 do STF.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. O acórdão embargado apreciou expressamente a questão da responsabilidade solidária e do direcionamento da obrigação, dedicando tópico específico intitulado "Da solidariedade entre os entes federados e do direcionamento da obrigação", no qual analisou detalhadamente o Tema 793 do STF, os
arts
. 17 e 18 da Lei nº 8.080/1990 e o Enunciado nº 60 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ.

5. A decisão embargada fundamentou expressamente as razões pelas quais a manutenção de ambos os entes na obrigação solidária não viola o Tema 793 do STF, destacando: (a) ausência de protocolo específico no SUS para fornecimento da fórmula; (b) natureza do insumo que não se enquadra perfeitamente nas categorias tradicionais de competência; (c) inexistência de definição clara nas normas administrativas sobre a responsabilidade pelo fornecimento.

6. O embargante pretende, sob alegação de omissão, que o acórdão reconheça a responsabilidade primária do Município pelo fornecimento da fórmula alimentar, o que configura
reanálise do mérito
, incompatível com a natureza estreita dos embargos declaratórios.

7. A existência de insurgência contra o conteúdo da decisão não configura vício passível de correção mediante embargos de declaração, especialmente quando todas as questões foram adequadamente enfrentadas e fundamentadas.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 23, II, e 196; CPC,
arts
. 489, § 1º, e 1.022; Lei nº 8.080/1990,
arts
. 17 e 18.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 855.178-ED, Rel. Min. Luiz
Fux
, Tema 793.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos contra a decisão proferida no Agravo de Instrumento oriundo da Ação de Obrigação de Fazer nº 1006711-29.2025.8.11.0007, em que se determinou o fornecimento da fórmula alimentar Aptamil Pepti.

Na decisão embargada, manteve-se a tutela de urgência deferida pelo Juízo de origem para que o Estado de Mato Grosso e o Município de Alta Floresta, solidariamente, providenciassem o suplemento alimentar na quantidade prescrita, sob pena de medidas coercitivas, e, ao final, negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Id 332412878)

Nas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta a existência de omissão e requer o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos, sob o argumento de que a decisão teria deixado de se manifestar sobre o direcionamento do cumprimento da obrigação segundo as regras administrativas do SUS e o entendimento do Tema 793 do STF, defendendo a atribuição primária ao Município quanto às ações de nutrição e alimentação.

Invoca, para tanto, art. 1.022 do CPC, art. 489, § 1º, IV, do CPC, art. 93, IX, da Constituição Federal e os arts. 17 e 18 da Lei nº 8.080/1990. Ao final, pugna pela integração do julgado para que a obrigação seja direcionada ao Município. (Id 343121865)

Em contrarrazões, a parte embargada requere o não provimento dos embargos. (Id 348979976)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração são oponíveis quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, conforme o art
.
1.022, do Código de Processo Civil,
in
ve
rbis
:

"
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º."

Não se prestam, porém, à rediscussão do mérito ou à reapreciação do conjunto probatório, salvo hipóteses excepcionalíssimas de efeitos infringentes, quando o vício apontado, se sanado, impuser
modificação do resultado.

No caso, contudo, não se verifica nenhum dos vícios elencados no dispositivo legal.

Da inexistência de omissão quanto ao Tema 793 do STF e às regras de repartição de competências

O embargante alega omissão porque o acórdão não teria se manifestado sobre o direcionamento da responsabilidade conforme o Tema 793 do STF e as regras de competência previstas nos
arts
. 17 e 18 da Lei nº 8.080/1990.

A alegação não procede.

O acórdão embargado dedicou tópico específico à análise da solidariedade entre os entes federados e do direcionamento da obrigação, enfrentando de forma expressa e fundamentada todas as questões ora suscitadas pelo embargante.

Com efeito, o acórdão embargado consignou expressamente que:

"A questão central deste recurso reside na distribuição de responsabilidades entre os entes federados. O Estado agravante invoca o Tema 793 do Supremo Tribunal Federal e as regras de repartição de competências previstas na Lei nº 8.080/90 para defender que a obrigação deve ser direcionada primariamente ao Município."

Prosseguindo, o acórdão enfrentou diretamente a tese do Tema 793 do STF, transcrevendo seu conteúdo:

"De fato, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178 (Tema 793), firmou a tese de que: 'os entes da federação, em decorrência da competência
comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro'."

Ademais,
foram analisadas detidamente
as razões pelas quais, no caso concreto, não seria possível o direcionamento exclusivo ao Município, destacando três fundamentos:

"a) Ausência de protocolo específico no SUS para fornecimento da fórmula: Como bem exposto pelo próprio agravante, a CONITEC deliberou pela não incorporação de suplementação nutricional oral ao SUS para pacientes clínicos ou cirúrgicos desnutridos ou em risco de desnutrição. Embora exista protocolo para APLV, este não define com clareza a responsabilidade pela dispensação de fórmulas especiais entre os entes federados, nem estabelece critérios objetivos baseados no custo do produto."

"b) Natureza do insumo solicitado: tratando-se de fórmula alimentar especial para lactente com necessidades nutricionais específicas, não se enquadra perfeitamente nas categorias tradicionais de medicamentos de alto custo (típica responsabilidade
estadual) nem de assistência farmacêutica básica (típica responsabilidade municipal). Situa-se, antes, em zona intermediária que demanda atuação coordenada dos entes."

"c) Jurisprudência deste tribunal: Os precedentes invocados pelo próprio agravante demonstram que, embora este tribunal reconheça a responsabilidade primária municipal para fornecimento de fórmulas lácteas infantis, tal direcionamento tem sido realizado no contexto da solidariedade, mantendo-se ambos os entes no polo passivo e determinando-se o cumprimento conjunto da obrigação."

O acórdão embargado também analisou expressamente o Enunciado nº 60 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ, invocado pelo próprio embargante, concluindo que:

"O próprio Enunciado nº 60 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ, invocado pelo agravante, estabelece que:

“
a
responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento' (destaquei). Ou seja, o
direcionamento não é pressuposto da tutela, mas faculdade do juízo para fins de organização da execução."

Verifica-se, portanto, que o acórdão embargado enfrentou de forma expressa, detalhada e fundamentada todas as questões relativas ao Tema 793 do STF, às regras de repartição de competências da Lei nº 8.080/1990 e ao direcionamento da obrigação entre os entes federados.

Portanto, não há omissão. O acórdão enfrentou a questão de forma completa e adequada,
não se
visualizando quais dos vícios a ensejar correção.

Diante do exposto,
conheço dos embargos de declaração, porém
OS RE
J
EITO
, por inexistência de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026